Tribunal: CARF
Processo: 10840.003525/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003525/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.473 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
TELECOMUNICAÇÕES POLONI LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO. DÉBITOS. IMPEDIMENTO.
A existência de débitos contra a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade
não esteja suspensa veda o ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
Trata o processo, de pedido de inclusão no Simples Nacional com efeito retroativo
a 1o/7/2007, (f1.2), o qual foi indeferido no Despacho Decisório n° 424, de 2008, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto - SP (fls. 54/55), pelos seguintes motivos:
"infração ao art. 17, V da LC n° 123, de 2006" e "descumprimento do prazo para regularização
cadastral."
Ciente do despacho decisório em 10/7/2008, fls. 52, a contribuinte insurgiu-se
contra a decisão, apresentando em 8/8/2008, sua manifestação de inconformidade (fls. 53).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003525/2007-43
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.003525/2007-43

A DRJ/RPO apreciou a lide em 2/12/2009, Acórdão 14-26.929, fls. 97/100,
indeferindo a solicitação em acordão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL • Ano-calendário: 2007 OPÇÃO. DÉBITOS.
IMPEDIMENTO.
A existência de débitos contra a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não esteja
suspensa veda o ingresso no Simples Nacional.
Merecem destaques os seguintes trechos do voto do relator de 1a instância:
Conclui-se, portanto, que nas datas do 1o e 2° protocolos do termo de opção pelo
Simples Nacional, os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) ainda não estavam
atualizados acerca da atividade desenvolvida pelo contribuinte, de modo que o "Termo
de Indeferimento da Opção" (fls. 11 e 37) foi emitido com base em informação anterior.
Assim, pela atividade, a empresa não encontrava óbice para ingresso no Simples
Nacional a partir de 01/07/2007.
Todavia, conforme observado no referido despacho, constata-se às fls. 30/34 que a
empresa, quando de sua opção, possuía débitos vencidos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa. Dessa foram, é incabível sua inclusão
no Simples Nacional, de acordo com o que dispõe a LC n° 123, art. 17, inciso V, acima
citada, que veda a opção da pessoa jurídica que se encontre nessa situação.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado em 15/1/2010, fls. 102, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
12/2/2010, ancorado nos seguintes argumentos:
- A nossa empresa era enquadrada no Simples da Lei 9.317/96, nesse período fomos
desenquadrados pelo motivo de que estaríamos desenvolvendo alguma atividade
impeditiva, o que não procede, pois fomos verificados e analisados "in loco", e a
conclusão foi totalmente favorável independentemente do CNAE, manifestada
conforme processo n° 10840.004002/2003-91, Acórdão n. 301-33-829, da PRIMEIRA
CÂMARA DO TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de
votos reconheceu a real atividade econômica da empresa que não há qualquer exigência
quanto ao nível de conhecimento técnico, se de um engenheiro em eletrônica ou de um
técnico em eletrônica.
- Entendemos que a decisão do Acórdão 14-26.929 da 6o Turma da DRJ/RPO contradiz
a decisão do Acórdão no 301-33-829, porque se trata de julgar os mesmos impedimentos
que fizeram a empresa ser desenquadrada do Simples da Lei 9.317 e depois reintegrada
e que sequer permitiu que a empresa fosse enquadrada no Simples Nacional.
- Quantos aos débitos existentes naquela época, eram débitos que podiam ser
parcelados, mas que para tal dependiam do ingresso da empresa ao Sistema Simples
Nacional. A empresa tem um parcelamento (Paex) que paga regularmente e não tem
pendência com a Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.003525/2007-43

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De início, destaque-se, por relevante, os fundamentos para o indeferimento de
opção do contribuinte pelo Simples Nacional, constantes no Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto – SP, fls. 54/55, que indeferiu o pleito do
contribuinte para inclusão no Simples Nacional, a partir de 1o/7/2007 (grifei):
Em pesquisas realizadas no sistema CNPJ da SRFB (fls 42/45), constatei que o
contribuinte solicitou, por meio do PGD-CNPJ, a alteração do código de atividade
econômica da matriz no dia 10/10/2007. Contudo, o contribuinte não regularizou a
pendência cadastral da matriz no prazo fixado pela legislação pertinente. Cabe salientar
ainda, que os Termos de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, anexos às fls
37 e 39, comprovam que o interessado fez duas tentativas de opção ao Simples Nacional
no ano calendário 2007, a primeira em 14/08/2007 e a segunda em 20/08/2007, ambas
indeferidas por incorrer na mesma vedação fundamentada no inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar n° 123 de 14/12/2006.. Ressalto, por último, que o teor dos referidos
documentos citam claramente o período para regularização das pendências cadastrais. A
empresa também está devedora com a Receita Federal do Brasil (RFB) conforme telas
anexas às fls 30/35. Para comprovar a regularidade perante o Estado e Município, o
contribuinte anexou aos autos Certidões Negativas expedidas pela Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo e pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
Como se observa, foram dois os motivos que ensejaram o indeferimento inicial do
pedido: pendência cadastral da matriz e a existência de débitos para com a Receita Federal.
A decisão de primeira instância reconheceu que não existia óbice para ingresso no
Simples Nacional, no que concerne à atividade desenvolvida, no entanto, permaneceu o
indeferimento pela existência de débitos:
Conclui-se, portanto, que nas datas do 1o e 2° protocolos do termo de opção pelo
Simples Nacional, os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) ainda não estavam
atualizados acerca da atividade desenvolvida pelo contribuinte, de modo que o "Termo
de Indeferimento da Opção" (fls. 11 e 37) foi emitido com base em informação anterior.
Assim, pela atividade, a empresa não encontrava óbice para ingresso no Simples
Nacional a partir de 01/07/2007.
Todavia, conforme observado no referido despacho, constata-se às fls. 30/34 que a
empresa, quando de sua opção, possuía débitos vencidos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa. Dessa foram, é incabível sua inclusão
no Simples Nacional, de acordo com o que dispõe a LC n° 123, art. 17, inciso V, acima
citada, que veda a opção da pessoa jurídica que se encontre nessa situação.
Com efeito, o litígio envolve tão somente a questão relacionada aos débitos em
nome da empresa para o ingresso nesta sistemática em 1o/7/2007.
Nesse aspecto, a Recorrente apenas alega que: “Quantos aos débitos existentes
naquela época, eram débitos que podiam ser parcelados, mas que para tal dependiam do
ingresso da empresa ao Sistema Simples Nacional. A empresa tem um parcelamento (Paex) que
paga regularmente e não tem pendência com a Receita Federal”.
Como se vê, são alegações apenas genéricas, não especificando sequer a data em
que entrou com Parcelamento (Paex) e os débitos nele incluídos. Além disso, não apresentou
nenhum documento que comprovasse tal assertiva.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.473 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.003525/2007-43

Destarte, considerando-se que a Lei Complementar no 123, de 2006, inclui como
uma das vedações ao ingresso no Simples Nacional a existência de débitos cuja exigibilidade não
esteja suspensa (art. 17, inciso V), hipótese que não foi afastada pela Recorrente, é de se manter
as conclusões da decisão de primeira instância.
Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital